Tribunal: STF
Processo: RE 81197
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- JULGAMENTO EXTRA-PETITA. INADMISSIBILIDADE. 
Militar reformado com doença mental e desaparecido.
Não se confundem os provimentos da reforma com a pensão devida aos beneficiários do funcionário morto. Viola o art. 460 do CPC o atendimento de pensão, quando o autor pediu proventos.